Tribunal: TJDFT
Processo: 0754629-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754629-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIOLLA ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de procedimento comum cível com pedido de tutela de urgência de no 0714219-77.2025.8.07.0018 ajuizada por FABIOLLA ALVES FERREIRA em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar a remoção da autora para o Núcleo de Gestão de Custo (SES/SRSSU/DIRAPS/GPMA/NGC) após o fim de suas férias. Colaciono abaixo a decisão recorrida (ID 255022550-na origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a sua remoção para o Núcleo de Gestão de Custo (SES/SRSSU/DIRAPS/GPMA/NGC) após o fim de suas férias. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que requereu a sua remoção para unidade mais próxima da sua residência, tendo em vista que a sua licença-maternidade está chegando ao fim e a Lei 7.447/2024 assegura esse direito, mas o pleito foi indevidamente negado pelo réu. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso, analisando detidamente os autos de origem verifico que estão presentes os requisitos legais, pois há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. A proteção aos direitos da criança e do adolescente enquadra-se dentre os direitos sociais, garantida em destaque no artigo 227 da Constituição Federal, que impõe como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". Os direitos sociais fundamentais, ou de segunda geração, estão lastreados pelos conceitos de bem-estar e justiça sociais e surgem da necessidade de uma atuação positiva do Estado, exigindo legislação e a implementação efetiva de políticas públicas que os resguardem, o que torna a proteção à maternidade e infância um direito subjetivo inegociável. No caso dos autos, a Secretaria Executiva de Gestão Administrativa sustentou que o indeferimento do pedido se justifica, porque a referida legislação restringe sua aplicação às seguintes categorias: Policial Civil, Policial Penal, Policial Militar, Policial Legislativa, Bombeira Militar, Agentes do Sistema Socioeducativo, Agentes de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e a constitucionalidade da lei encontra-se em apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 0732625-40.2024.8.07.0000 (ID 254806757, pág. 239). No entanto, o artigo 2o, inciso I da Lei no 7.447/2024 claramente estabelece que o direito de trabalhar em unidade próxima a sua residência também se aplica às servidoras públicas civis regidas pela Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, como no caso da autora. Embora o diploma normativo seja objeto da ADI, por vício formal, inexiste determinação de suspensão da lei e em seu favor milita presunção de constitucionalidade, portanto, não há óbice à sua aplicação. No documento de ID 254806757, pág. 222, a própria diretoria de contabilidade reconhece que a aplicação da norma não é discricionária (item 3), mas asseverou que “a remoção da servidora Fabíolla Alves Ferreira causará prejuízo as atividades desempenhadas pela Gerência de Conformidade Contábil (SUAG/DICON/GCC), unidade atual de lotação da servidora, que possui atribuições inerentes ao cargo de Especialista em Saúde – Contador”. Por sua vez, o documento de ID 254806757, pág. 227 aponta falha no dimensionamento da força de trabalho e a inexistência de plano de contingência para situações de afastamento ou remoção. Não obstante, seja necessário a compatibilização do exercício de direitos pelos servidores com a eficiência administrativa, em uma análise perfunctória dos autos, constata-se que incumbe à Administração Pública o adequado gerenciamento de recursos humanos, a fim de permitir que as servidoras usufruam os direitos, em especial, aqueles pautados em premissas constitucionais, como no caso dos autos e se mantenha o adequado funcionamento do serviço público. Dessa maneira, a autora não pode ter seu direito subjetivo tolhido pela ineficiência da Administração na gestão dos recursos humanos, devendo ser assegurada a remoção pretendida. Diante do exposto, está evidenciada a plausibilidade do direito e diante da proximidade do término das férias justifica-se o deferimento da liminar, em razão da urgência. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a remoção da autora para o Núcleo de Gestão de Custo (SES/SRSSU/DIRAPS/GPMA/NGC) após o fim de suas férias. Considerando a indisponibilidade do direito pelo Distrito Federal deixo de designar audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se.” O Agravante sustenta em suas razões recursais (ID 79328882) que a decisão não deve subsistir por duas razões principais: (i) a Lei Distrital no 7.447/2024 é formalmente inconstitucional, por usurpar iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal e, quanto às agentes de segurança, por invadir competência administrativa privativa da União; (ii) a definição de lotação funcional é ato discricionário da Administração Pública, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Executivo na gestão de recursos humanos. No primeiro ponto, argumenta que o Projeto de Lei no 2.740/2022, que deu origem à norma, deveria ter sido de iniciativa do Chefe do Poder Executivo por tratar de regime jurídico de servidoras públicas, em afronta ao art. 71, §1o, II, da LODF e ao art. 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal. Ressalta que o referido PL foi vetado pelo Governador com fundamento expresso na inconstitucionalidade, mas o veto foi derrubado pela Câmara Legislativa. Informa, ainda, que a constitucionalidade da norma é objeto da ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, pendente de julgamento no Conselho Especial do TJDFT. No segundo ponto, alega que, afastada a incidência da lei, inexiste fundamento jurídico para a tutela deferida, pois a alocação de servidores decorre da função administrativa do Poder Executivo, respaldada pelos princípios da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa. Defende que a Administração é a única responsável pela gestão de pessoal e que o ato que indeferiu o pedido administrativo da servidora está devidamente motivado, inclusive com menção ao déficit de pessoal na unidade em que se encontra lotada. Requer o deferimento de efeito suspensivo para sustar a ordem judicial até o julgamento do recurso, sob pena de prejuízo à continuidade dos serviços públicos. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar formulado pela parte autora na origem. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo exige a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não se verificam elementos suficientes para justificar a suspensão da decisão agravada. A discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024 demanda exame aprofundado, incompatível com o juízo restrito próprio desta fase de cognição sumária. A simples existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente no Conselho Especial, por si só, não impede a aplicação imediata da lei, que se presume constitucional até eventual declaração em sentido contrário. Quanto ao segundo fundamento, o Agravante sustenta que a alocação de servidores decorre de discricionariedade administrativa. Contudo, a decisão agravada baseou-se na proteção legal conferida às servidoras gestantes e lactantes, em observância ao princípio da proteção integral da criança, ao direito à convivência familiar e à dignidade da pessoa humana, valores que, em tese, justificam a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem. Não se evidencia, ainda, risco concreto de dano irreparável à Administração. O alegado déficit de pessoal, referido no ato administrativo, não está demonstrado de forma robusta no instrumento, nem se mostra suficiente, neste momento, para afastar os direitos legais invocados pela parte agravada. Diante disso, ausente a plausibilidade jurídica necessária ao acolhimento da medida excepcional, não há fundamento para suspender a decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital